Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009168-94.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação civil pública de obrigação de fazer de no 1001591-59.2021.8.11.0002, determinou fosse feita a juntada de laudo médico atualizado.
Aduz do recurso interposto que o município não possui o medicamento “Desmopressina 0,1 mg/ml SOL ou SPRAY NAS – GRUPO 1.A” e que a genitora do paciente não tem condições de custear o tratamento sem prejuízo ao sustento de sua família.
Bem como argumenta o agravante que, apesar de o juízo dispor que não há exames médicos atualizados, tendo em vista que a prescrição do medicamento se deu em 2020, o quadro clínico do paciente não se alterou.
Desse modo, pugna pela concessão da tutela antecipada para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Guiratinga, o fornecimento de Desmopressina 0,1 mh/ml SOL ou SPRAY NAS – GRUPO 1.A ao adolescente Henry Augusto Cavalcante de Arruda.
O recurso veio instruído com documentos.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF).
No caso em exame, de acordo com os documentos apresentados, em especial no parecer do núcleo de Apoio Técnico-NAT, há a necessidade do medicamento, ante o risco de lesão ou comprometimento ao paciente.
Além do que, verifico que o agravante apresentou receita médica atualizada com a prescrição do medicamento requerido.
Assim, comprovada a probabilidade do direito e presente o perigo de dano, tendo em vista que a demora do tratamento é prejudicial ao paciente, se encontram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo, pelo que determino ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, o fornecimento de Desmopressina 0,1 mh/ml SOL ou SPRAY NAS – GRUPO 1.A ao adolescente HENRY AUGUSTO CAVALCANTE DE ARRUDA.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado